Tribunal: TCU
Processo: 014.873/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7456/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.873/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexsandra Ferreira da Silveira (XXX.005.454-XX); Argentina de Lima Silva (XXX.472.084-XX); Hermínia Maria Pontes Revoredo (XXX.927.944-XX); Ivana Maria Pontes Batista (XXX.370.707-XX); Josefa Gabriel de Lima (XXX.671.874-XX); Kétia Soares da Silva (XXX.548.284-XX); Ketiane Soares da Silva (XXX.198.374-XX); Maria de Lourdes de Almeida Pontes (XXX.548.774-XX); Matilde Gabriel de Lima (XXX.671.954-XX); Patriíia Joana D'Arc da Silveira Silva (XXX.175.154-XX); Valentina Guimarães Machado (XXX.024.886-XX); Vânia Maria de Almeida Pontes (XXX.543.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.